Tribunal: TJPA
Processo: 0900760-24.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900760-24.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: CRISTIANO OLIVEIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

1.

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Ação de interdição. Apelação cível. Sentença que decretou curatela parcial. Recurso da interditanda.

I.
CASO EM EXAME

2.

Cuida-se de apelação interposta por pessoa interditada, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença que julgou procedente pedido de interdição parcial e nomeou o filho como curador para os atos de natureza patrimonial e negocial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está centrada em:

(i) saber se houve nulidade processual por ausência de intimação pessoal da interditanda para a perícia;

(ii) saber se o laudo médico é suficiente e válido para fundamentar a interdição;
(iii) saber se a curatela é necessária diante da autonomia alegada pela apelante;
(iv) saber se é possível incluir previsão de revisão periódica da medida.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública acompanhou regularmente o feito, tendo sido intimada da perícia médica e participado da audiência de escuta da interditanda, na qual anuiu expressamente com o teor do laudo, não apresentando impugnação naquele momento processual oportuno.
4. O laudo psiquiátrico foi conclusivo quanto à existência de transtorno delirante persistente (CID F22), com prejuízo à capacidade de julgamento e discernimento, sendo corroborado pela escuta pessoal em juízo da própria interditanda.
5. A sentença observou o princípio da intervenção mínima (art. 84 da Lei nº 13.146/2015), ao restringir a curatela aos atos patrimoniais e negociais, preservando a autonomia possível da pessoa com deficiência.
6. Admite-se, nos termos do art. 755, §3º, do CPC, a previsão de reavaliação periódica da medida de curatela, justificando-se a inclusão expressa dessa cláusula na sentença.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para incluir na sentença cláusula expressa de que a interdição parcial poderá ser revista periodicamente.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de intimação pessoal da interditanda para a perícia médica não gera nulidade se a Defensoria Pública a representou regularmente.

2.

A interdição parcial pode ser imposta com base em laudo técnico conclusivo e escuta judicial, desde que respeitada a autonomia possível.

3.

A previsão de reavaliação periódica da curatela pode e deve constar expressamente da sentença, conforme art. 755, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 751, §1º; 755, §§1º e 3º; CC, art. 4º, III; Lei nº 13.146/2015, art. 84.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AC 0002564-76.2021.8.14.0301, Rel. Des. José Maria T. Rosário, 3ª TDP, j. 05.06.2023.

3.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0900760-24.2023.8.14.0301, em que é apelante MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES e apelado CRISTIANO OLIVEIRA RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator,
apenas para incluir na sentença a cláusula expressa de que a interdição parcial poderá ser revista periodicamente, nos termos do art. 755, §3º, do CPC
, mantendo-se incólume a sentença nos demais aspectos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES contra sentença lançada no Id 25126225, que julgou PROCEDENTE o pedido formulado por CRISTIANO OLIVEIRA RIBEIRO em ação de interdição, declarando a recorrente relativamente incapaz para os atos da vida civil, com base no art. 4º, inciso III, do Código Civil, nomeando o recorrido como curador, com poderes limitados aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do §1º do art. 755 do CPC.

Em suas razões recursais (Id 25126227), a apelante, representada pela Defensoria Pública, alegou: (i) nulidade processual por ausência de sua intimação pessoal para a realização da perícia médica; (ii) inexistência de incapacidade, sustentando estar em pleno gozo de suas faculdades mentais; (iii) insuficiência e inconclusividade do laudo médico; (iv) inaplicabilidade da curatela, requerendo a total improcedência da ação ou, alternativamente, a revisão periódica da medida.

Em contrarrazões apresentadas no Id 26114862, o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo: (i) regularidade processual, com plena atuação da Defensoria Pública; (ii) robustez da prova técnica que embasa a curatela parcial; (iii) atendimento aos princípios do melhor interesse do interditando, da dignidade da pessoa humana e da proteção à vulnerabilidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo
desprovimento do recurso
, destacando a regularidade formal do procedimento e a adequação da curatela parcial imposta, diante da prova médica produzida nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância refere-se à validade da sentença que decretou a interdição parcial da apelante e instituiu curatela limitada a atos patrimoniais, com base em laudo psiquiátrico que atestou transtorno delirante persistente (CID F22), com prejuízos importantes de julgamento e crítica.

Passo à análise das questões recursais.

I – Da alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal

A apelante sustenta que não foi intimada pessoalmente para realização da perícia médica, o que configuraria nulidade processual.

Todavia, conforme art. 751, §1º, do CPC, é legítima a designação de curador provisório e a intimação da Defensoria Pública, quando identificada a ausência de discernimento da parte. No presente feito, a Defensoria Pública acompanhou todos os atos processuais, e concordou com o laudo pericial juntado aos autos.

Além disso, cumpre salientar que foi realizada audiência específica para escuta da interditanda, oportunidade em que se constatou, pessoalmente, sua dificuldade de compreensão e comunicação, corroborando os elementos do laudo psiquiátrico.

Importa ressaltar que, na referida audiência, a Defensoria Pública, ao representar a interditanda, não apresentou qualquer impugnação ao laudo pericial, tampouco requereu nova perícia ou complementação da prova técnica, o que atrai a preclusão consumativa quanto à insurgência ora deduzida em sede recursal.

II – Da impugnação ao laudo e à interdição

O laudo psiquiátrico foi claro e conclusivo ao apontar a existência de transtorno mental com delírios persistentes, associando-se a prejuízo de julgamento e discernimento, e recomendando curatela.

Ademais, a sentença proferida foi prudente e observou o princípio da intervenção mínima (art. 84 da Lei nº 13.146/2015), ao limitar a curatela apenas aos atos de natureza patrimonial, respeitando-se, assim, a autonomia possível da recorrente.

O argumento de que a apelante sempre viveu de forma independente não tem o condão de infirmar o conjunto probatório técnico e direto, inclusive o testemunho pessoal colhido em juízo.

Frise-se que a escuta da interditanda em audiência deixou clara sua capacidade parcial para gerir sua vida civil, corroborada pela anuência da Defensoria Pública na referida audiência em relação ao laudo médico juntado aos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE. Evidenciada verossimilhança na alegação de incapacidade para a prática dos atos da vida civil por parte da interditanda, portadora de sequelas graves decorrentes de um AVC, imperiosa a concessão da curatela provisória, a fim de que a filha, nomeada curadora, possa tomar as providências necessárias quanto aos interesses de sua genitora. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70051009314, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ricardo Moreira Lins Pastl,...

(TJ-RS - AG: 70051009314 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 01/11/2012, Oitava Câmara Cível)

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI Nº 13.146/2015. CURATELA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATOS DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO INTEGRAL. CURATELA PLENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13 .146/2015) assegura às pessoas com deficiência o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas e define a curatela de pessoa com deficiência com medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso. 2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a despeito de restringir a curatela aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, deve ser interpretada sistematicamente com o Código Civil e a Constituição Federal atentando-se para situação excepcional e particular de cada incapaz, de maneira a garantir a sua proteção integral e dignidade da pessoa humana. 2 .1. In casu, não possuindo a interdita capacidade, mesmo parcial, de discernimento para a tomada de qualquer decisão, ou para os simples atos de cuidado, sendo, portanto, totalmente incapaz para a prática dos atos da vida civil, devem ser atribuídos à curadora poderes para representá-la nos atos de natureza patrimonial, negocial e pessoal. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-DF 07180327020198070003 DF 0718032-70.2019.8 .07.0003, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 02/02/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 04/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

III – Do pedido subsidiário de revisão periódica

Embora a sentença não tenha feito menção expressa à possibilidade de revisão periódica, é dever do magistrado zelar pelo acompanhamento da medida, conforme art. 755, §3º, do CPC.

Por esse motivo, é razoável acolher parcialmente o recurso para incluir expressamente a cláusula de reavaliação da interdição, a qualquer tempo, por provocação da parte, do Ministério Público ou de ofício pelo juízo.

Destaco que o Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a adequação da sentença de primeiro grau diante das provas constantes nos autos.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
apenas para incluir na sentença cláusula expressa de que a interdição parcial poderá ser revisada periodicamente, nos termos do art. 755, §3º, do CPC, mantendo-se incólume a sentença nos demais aspectos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 27/06/2025